Tribunal: TJBA
Processo: 8031051-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031051-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCILA MANGUEIRA SOUZA DOURADO Advogado(s): SABRINA THAISY PEREIRA DE ALENCAR IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 50, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA SERVIDORA E DE SUA FILHA MENOR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, uma vez que a documentação apresentada pela impetrante, consistente em laudos médicos e relatórios clínicos, mostra-se suficiente para a análise do direito líquido e certo alegado. 2. O art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 autoriza a concessão do benefício independentemente de claro de lotação, quando demonstrada necessidade de saúde do servidor ou de seus dependentes. 3.Comprovado nos autos que a impetrante é portadora de escoliose toracolombar grave, necessitando de acompanhamento fisioterapêutico contínuo, bem como que sua filha menor apresenta diagnóstico de Transtorno do Processamento Auditivo Central – TPAC, exigindo tratamento multidisciplinar em sua cidade de residência, 4. Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031051-38.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PRISCILA MANGUEIRA SOUZA DOURADO e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER a segurança, nos termos do voto do relator.